Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA NA FACHADA. NECESSIDADE DE ACESSO ÀS UNIDADES DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA (COBERTURAS) PARA INSTALAÇÃO DE BALANCIM. EXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES MÍNIMAS PELO MORADOR. RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE ANDAIMES PELO CONDOMÍNIO PARA SEREM ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELO MORADOR QUE IMPÔS CONDIÇÕES DE ACESSO. ABUSO DE DIREITO. DEVER DO CONDÔMINO DE INDENIZAR O CONDOMÍNIO PELA CONTRATAÇÃO DE ANDAIMES. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os moradores de coberturas em condomínio edilício devem franquear acesso a suas unidades de propriedade exclusiva para viabilizar a instalação de equipamento balancim, necessário para a realização de obras na fachada do prédio de forma mais econômica.
2. O acesso à unidade de propriedade exclusiva se destina a viabilizar a realização da obra de forma mais econômica para o condomínio, pois evita a contratação de aluguel e instalação de andaimes.
3. A imposição de condições mínimas para ingresso na unidade do condômino é justificada.
4. No caso, as exigências do condômino eram razoáveis, na medida em que se destinavam a manter a limpeza do apartamento, a assegurar que eventuais danos fossem reparados e a evitar que moradora idosa fosse contaminada pela Covid-19.
5. O condomínio recusou as exigências, que custariam R$ 300,00, e contratou o aluguel e a instalação de andaimes pelo total de R$ 17.500,00 para ser arcado exclusivamente pelo condômino.
6. A opção do condomínio de contratar e repassar os custos da locação dos andaimes constituiu conduta abusiva, cujo objetivo era apenar o apelante pelas exigências realizadas.
7. O condômino não deu causa à despesa de contratação da locação de andaimes, mas o próprio condomínio. Ausentes pressupostos da responsabilidade civil, não há dever de reparar danos materiais.
8. Recurso conhecido e provido.